Tribunal: TJPA
Processo: 0914147-09.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0914147-09.2023.8.14.0301

APELANTE: THUANY DA SILVA LOPES, GUSTAVO PENAFORTE DE OLIVEIRA

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. TEMA N° 599/STJ - RESP REPETITIVO N° 1349445/SP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Thuany da Silva Lopes e Gustavo Penaforte de Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato da Universidade Estadual do Pará – UEPA. Os agravantes buscavam compelir a instituição a processar seus pedidos de revalidação de diploma médico estrangeiro em modalidade simplificada, com fundamento na Resolução CNE/CES nº 01/2022. A sentença reconheceu a inexistência de direito líquido e certo e foi integralmente mantida pelo relator com base na jurisprudência do STJ, especialmente no Tema Repetitivo nº 599 (REsp 1.349.445/SP), que consagra a autonomia das universidades para regulamentar os processos de revalidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNE/CES nº 01/2022 impõe obrigação às universidades públicas de adotar a tramitação simplificada nos pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros; e (ii) estabelecer se há ilegalidade ou violação a direito líquido e certo na recusa da UEPA em aplicar a tramitação simplificada aos pedidos dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O princípio da autonomia universitária, previsto no art. 207 da CF/1988 e no art. 53, V, da Lei nº 9.394/1996, confere às universidades a prerrogativa de fixar normas específicas para o processo de revalidação de diplomas, incluindo a definição do procedimento a ser adotado.

4.A Resolução CNE/CES nº 01/2022 não revoga a autonomia universitária, tampouco impõe obrigatoriedade de adoção da tramitação simplificada, tratando-se de diretriz cuja implementação depende da capacidade e regulamentação interna da instituição.

5.O Tema 599 do STJ (REsp 1.349.445/SP) estabelece que é legítima a exigência de processo seletivo no âmbito da revalidação de diplomas, sendo válida a fixação de critérios pela universidade.

6.A decisão da UEPA de aplicar a Resolução nº 3553/20-CONSUN/UEPA, que trata a tramitação simplificada como faculdade, encontra amparo legal e jurisprudencial, não configurando ilegalidade ou violação de direito líquido e certo.

7.As razões do agravo interno consistem em mera reiteração dos argumentos da apelação, já devidamente apreciados e rejeitados na decisão monocrática, não havendo fundamento novo que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Resolução CNE/CES nº 01/2022 não impõe às universidades a obrigatoriedade de adotar a tramitação simplificada para revalidação de diplomas estrangeiros.

A autonomia universitária assegura às instituições públicas de ensino superior a faculdade de definir critérios e procedimentos para revalidação de diplomas, inclusive quanto à escolha pela tramitação simplificada.

A negativa de tramitação simplificada, quando respaldada em regulamentação interna e capacidade institucional, não configura ilegalidade nem afronta a direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 53, V; CPC, arts. 487, I; 927 e 932, IV, "b"; Lei nº 13.959/2019, art. 2º, § 3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14.05.2013 (Tema 599); STJ, REsp 1.215.550/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 05.10.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0841565-45.2022.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento; TJPA, Apelação Cível nº 0868919-11.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
THUANY DA SILVA LOPES E GUSTAVO PENAFORTE DE OLIVEIRA,
em face da decisão monocrática de ID 22710968, que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ – UEPA,
no âmbito de processo de revalidação de diplomas médicos expedidos no exterior.

Na origem, os agravantes, formados pela Universidad María Auxiliadora – UMAX, ajuizaram ação mandamental contra ato atribuído à UEPA, visando compelir a instituição a processar, em modalidade simplificada, seus requerimentos de revalidação de diploma, conforme os ditames da Resolução CNE/CES nº 01/2022.

O juízo de origem, ao analisar o mérito da impetração, concluiu pela inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão dos impetrantes, fundamentando sua decisão na autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece às universidades públicas competência para regulamentar o processo de revalidação. Assim, proferiu sentença nos seguintes termos:

"Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida por ausência de direito líquido e certo, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil."

Inconformados, os impetrantes interpuseram recurso de apelação. Entretanto, ente relator em sede de decisão monocrática, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença. Fundamentou sua decisão na jurisprudência dominante do STJ e no Tema Repetitivo nº 599 (REsp 1349445/SP), que reafirma a prerrogativa das universidades em estabelecer diretrizes específicas para a revalidação de diplomas. A ementa da decisão monocrática foi a seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. TEMA N° 599/STJ - RESP REPETITIVO N° 1349445/SP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que o Edital é lei entre as partes, estabelecendo regras para revalidação de diploma, sendo pertinente à universidade à fixação de todas as diretrizes para esse fim, não havendo viabilidade de modificação das regras do edital para eventual apresentação extemporânea do diploma para fins de inscrição no exame e avaliação da candidata. Jurisprudência.

2.
Recurso conhecido e improvido.

Irresignados com a decisão monocrática que negou provimento à apelação, os recorrentes interpuseram o presente Agravo Interno, sustentando a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 599/STJ ao caso concreto, sob o argumento de que o direito à tramitação simplificada está amparado em normas legais e infralegais específicas, que impõem à Administração o dever de processar os pedidos de revalidação de forma célere e objetiva, notadamente quando preenchidos os requisitos da Resolução nº 01/2022 da CNE/CES.

Argumentam, ainda, que a negativa de tramitação do pedido representa afronta ao princípio da legalidade, à eficiência administrativa e ao direito fundamental ao livre exercício profissional.

Pleiteiam, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado, com a consequente determinação para que a UEPA analise seus pedidos de revalidação na modalidade simplificada, no prazo máximo de 90 dias.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
23204910
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Além disso,
a questão central do presente agravo cinge-se a reexaminar a decisão monocrática que, com base na autonomia universitária e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, manteve a sentença de primeiro grau que denegou a segurança pleiteada.

Os agravantes insistem na tese de que a Resolução CNE/CES nº 01/2022 teria tornado compulsória a adoção da tramitação simplificada para a revalidação de seus diplomas e que o Tema 599/STJ não se aplicaria ao caso concreto. Contudo, sem razão os recorrentes.

As razões expostas no agravo interno constituem mera reiteração dos argumentos já apresentados na apelação, os quais foram devidas e exaustivamente analisados e rechaçados pela decisão monocrática ora hostilizada, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo.

Como bem assentado na decisão agravada, a matéria não comporta maiores digressões, porquanto se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento sobre a matéria.

O princípio da autonomia universitária, insculpido no art. 207 da Constituição Federal e detalhado no art. 53, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), confere às universidades a prerrogativa de "fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior".

Este entendimento foi cristalizado no julgamento do REsp 1.349.445/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 599), cuja tese é de observância obrigatória por este Tribunal:

"O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato".

Diferentemente do que alegam os agravantes, o referido precedente é plenamente aplicável à espécie. A autonomia conferida às universidades para estabelecer critérios para a revalidação de diplomas abrange, por consectário lógico, a faculdade de optar ou não por um procedimento simplificado.

A Resolução CNE/CES nº 01/2022, ao prever a tramitação simplificada, não revogou a autonomia universitária nem impôs uma obrigação inafastável. Ela estabelece uma diretriz, uma possibilidade, cuja implementação se submete à discricionariedade regulamentar da instituição de ensino, que deve avaliar sua própria capacidade estrutural, acadêmica e administrativa para tal.

Nesse contexto, a decisão da UEPA, amparada em sua própria regulamentação (Resolução nº 3553/20-CONSUN/UEPA, art. 20), que define a tramitação simplificada como uma faculdade (
"A UEPA poderá adotar..."
), está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com o precedente vinculante do STJ.

Portanto, a recusa da UEPA em processar o pedido na modalidade simplificada, direcionando os interessados ao seu edital regular, não configura ato ilegal ou abusivo, mas sim o exercício regular de sua competência, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Vale ressaltar, mais uma vez, o seguinte precedente da Corte Superior, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. REGISTRO EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA. CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA.

1. "A Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, incorporada ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n. 80.419/77, não foi, de forma alguma, revogada pelo Decreto n. 3.007, de 30 de março de 1999. Isso porque o aludido ato internacional foi recepcionado pelo Brasil com status de lei ordinária, sendo válido mencionar, acerca desse particular, a sua ratificação pelo Decreto Legislativo n. 66/77 e a sua promulgação através do Decreto n. 80.419/77. Dessa forma, não há se falar na revogação do Decreto que promulgou a Convenção da América Latina e do Caribe em foco, pois o Decreto n. 3.007/99, exarado pelo Sr. Presidente da República, não tem essa propriedade" (REsp 1.126.189/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2010).

2. O Decreto n. 80.419/77 não contém determinação específica para revalidação automática dos diplomas emitidos em países abarcados pela referida convenção.

3. "
O art. 53, inciso V, da Lei n. 9.394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato" (REsp 1.349.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013).

4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1215550/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 05/10/2015)

Destacam-se, oportunamente, os seguintes precedentes deste Tribunal, os quais se encontram em plena consonância com a decisão recorrida:

ÓRGÃO JULGADOR:2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: VICTOR MANOEL FERNANDES ALMADA E ELBE BARREIRA CAMPOS

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

(....)

Portanto, é perfeitamente possível à UEPa estabelecer os procedimentos e critérios internos para a validação dos diplomas médicos estrangeiros, porque dentro de sua discricionaridade e autonomia administrativa, sendo inviável compeli-la, nos moldes da tese inicial, a revalidar o diploma da impetrante de forma simplificada, ao arrepio do procedimento expressamente previsto na Lei nº 13.959/2019 para os cursos de medicina (o “REVALIDA”).

Portanto, ausente direito certo e líquido dos apelantes à revalidação simplificada de seus diplomas, imperiosa a confirmação da sentença, pelo que NEGO PROVIMENTO ao recurso nos termos dos artigos 927 e 932, IV, ‘b’ do CPC c/c Tema 599 do STJ e artigos 2º, § 3º, I e II da Lei n. 13.959/2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08415654520228140301 23443939, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público)

............................................................................................

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA: BELÉM (2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL)

APELANTE: LUAN LUCAS CAMPOS ARAÚJO (ADVOGADA: KELLY GUEDES - OAB/DF Nº 55.853)

APELADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA (PROCURADOR AUTÁRQUICO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB/PA Nº 13.152)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. TEMA Nº 599/STJ - RESP REPETITIVO Nº 1349445/SP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que o Edital é lei entre as partes, estabelecendo regras para revalidação de diploma, sendo pertinente à universidade à fixação de todas as diretrizes para esse fim, não havendo viabilidade de modificação das regras do edital para eventual apresentação extemporânea do diploma para fins de inscrição no exame e avaliação da candidata. Jurisprudência.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08689191120238140301 20035845, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, verifica-se que a adoção da modalidade simplificada não constitui obrigação, mas sim faculdade da instituição de ensino, dentro dos limites de sua autonomia didático-científica e administrativa.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025